Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701629-93.2023.8.07.0000 Apelante(s) RAYANE ALENCAR DE CASTRO Apelado(s) ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayane Alencar de Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. (processo n. 0700759-45.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de determinar “à parte ré que autorize/providencie a Cirurgia Bariátrica Metabólica-Restritiva, bem como os demais insumos médicos necessários à realização da cirurgia solicitados pelo médico responsável, em prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 05 mil reais por dia de descumprimento”. Em suas razões recursais (ID 42868371), a autora, ora agravante, sustenta, em suma, que estariam presentes, na espécie, os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória pleiteada na origem. Argumenta que teria sido diagnosticada com um quadro de obesidade, razão por que lhe teria sido indicada pelos médicos assistentes a realização de cirurgia bariátrica “metabólica-restritiva”. Assenta que, além do quadro de “obesidade mórbida grau II”, seria portadora de “esteatose hepática”, “apneia do sono”, “síndrome do ovário policístico”, resistência à insulina e estaria em fase inicial de um quadro diabético. Ressalta que o procedimento cirúrgico pleiteado na petição inicial seria fundamental para tratamento do seu quadro clínico, que seria grave. Refere que a gravidade e urgência do seu caso estariam assentadas nos relatórios médicos apresentados aos autos de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para determinar “aos RÉUS que autorizem/providenciem a Cirurgia Bariátrica Metabólica-Restritiva, bem como os demais insumos médicos necessários à realização da cirurgia solicitados pelo médico responsável, em prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 5 mil reais por dia de descumprimento ou outro valor entendido por Vossa Excelência” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Isso porque, analisando-se os relatórios médicos apresentados aos autos de origem, sobretudo aqueles de IDs 146396981 e 146396983 dos autos de referência, não ressai, nesta análise inicial, a urgência necessária para antecipação da tutela recursal pretendida no recurso. É dizer, a parte agravante, a princípio, pode aguardar a completa instrução do presente recurso, bem assim seu definitivo julgamento por esta instância julgadora, sem que isso denote perigo de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à probabilidade do seu direito, vale assentar que a obrigação de a parte agravada custear o procedimento cirúrgico, à luz do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, e o estudo acerca da pertinência e urgência do referido tratamento são questões que demandam maior aprofundamento probatório, o que se revela inviável nesta fase processual. Não há falar, portanto, ao menos neste instante, na antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora